Tribunal: TJDFT
Processo: 0741974-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO PESQUISAS SISTEMAS INFOJUD E SNIPER. PESSOA JURÍDICA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisas de bens por meio dos sistemas Infojud e Sniper.
2. Decisão monocrática desta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível o deferimento do pedido de pesquisa de bens em nome das devedoras por meio de consulta aos sistemas Infojud e Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é viável a realização de consulta ao sistema Infojud, considerando que a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica não exige a especificação dos bens que compõem o patrimônio societário.
5. O sistema Sniper é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil.
6. A ausência de êxito nas pesquisas aos sistemas Infojud e Sniper anteriormente realizadas ratifica a ausência de efetividade das medidas postuladas. A renovação das providências pretendidas não se compatibiliza com os princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.